Tribunal: CARF
Processo: 10245.721489/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.721489/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.916 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
VALE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/06/2013
OMISSÃO DE RECEITA.
É lícito o lançamento de IRPJ e reflexos sobre a receita comprovadamente
omitida, considerando-se os valores apurados através de notas fiscais emitidas
e não escrituradas.
ARBITRAMENTO DE LUCROS.
O arbitramento do lucro é autorizado nas circunstâncias em que a escrituração
do sujeito passivo revele vícios, erros ou deficiências que impeçam a
administração tributária de verificar o lucro real da atividade, ante a falta de
informações do contribuinte
MULTA QUALIFICADA DE 150%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
INTENÇÃO DE OCULTAÇÃO DO FATO GERADOR. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF 25.
A qualificação da multa de ofício revela-se inadequada quando a administração
tributária não demonstrar a prática intencional pelo sujeito passivo de ato
tendente a omitir ou reduzir o pagamento de tributos ou de utilizar mecanismos
ou instrumentos que intencionalmente ocultem fatos jurídicos que geram o
dever de pagá-los. A intenção de ocultação do fato gerador da obrigação
tributária, principal ou acessória, comprova-se mediante regular instrução do
lançamento, por meio da qual se permita atribuir ao sujeito passivo a prática de
ato contrário à lei e motive a qualificação por dolo, fraude ou conluio a que
aludem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, mercê da aplicação vinculante
da Súmula CARF 25.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, cabendo ao Fisco o ônus de
comprovar o ilícito praticado, mediante prova que demonstre a consciência da
inadequação dos meios tendentes à obtenção de proveito tributário indevido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar a qualificação da multa de ofício, a qual deve ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.721489/2014-41
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721489/2014-41

exigida no percentual de (75%). O Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro acompanhou o
relator pelas suas conclusões no que se refere à exoneração da qualificadora. Os membros do
colegiado também decidiram, por maioria de votos, não conhecer de ofício dos argumentos,
levantados nos debates, contra a responsabilidade tributária imputada pela fiscalização. Vencida
a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz, a qual votou por conhecer de ofício do argumento
para exonerar a responsabilidade tributária imputada pela fiscalização.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Jose Eduardo Genero Serra, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
procedentes os lançamentos de IRPJ e reflexos, decorrentes de alegada omissão de receitas do
período de janeiro/2012 a junho/2013, parte apurada pelo regime do lucro presumido, outra
mediante arbitramento do lucro, com aplicação de multa qualificada de 150% e
responsabilização dos sócios administradores, ante a alegada prática de simulação, fraude e
conluio.
O Termo de Verificação e Constatação Fiscal – TVF (e.fls. 84/147) apurou
divergência entre as declarações da contribuinte e as notas fiscais emitidas, tendo a
administração tributária realizado sucessivas intimações e reintimações para que apresentasse
documentos fiscais e contábeis, as quais não foram inteiramente atendidos, nesses termos
(grifou-se):
Verificando as entregas das DIPJ 2013 e 2014 e seu preenchimento, apenas para o ano-
calendário 2012 a declaração não estaria com preenchimento equivalente às receitas
apuradas no presente procedimento fiscal. A DIPJ 2013 foi apresentada à Receita
Federal do Brasil com as receitas dos quatro trimestres de 2012 inteiramente zeradas,
quando efetivamente existiam receitas obtidas pela atividade da empresa. Dessa forma,
não foi possível aceitar a opção do lucro presumido para o ano-calendário 2012.
Portanto, partimos para apuração do lucro, para aquele ano, pela sistemática do Lucro
Real.
Na tentativa de apurar o Lucro Real por meio do Livro Diário 2012, que fora o único livro
apresentado pelo contribuinte para 2012, verificamos que as contas analíticas nele
apresentadas estavam pouco especificadas, existindo divergência entre os valores
escriturados nesse Livro e nos arquivos magnéticos (apresentados também pelo
contribuinte em razão de intimação). Dessa forma, sem demais detalhes das contas que
deveriam estar no Livro Razão, por exemplo, não foi possível apurar o Lucro Real.
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721489/2014-41

Encontra-se anexada a este Termo de Verificação Fiscal a Demonstração de Resultado em
31/12/2012, extraída das folhas 186 e 187 do Livro Diário com correspondentes valores de
contas apuradas por meio dos arquivos magnéticos, as quais também não foram
detalhadas pelo contribuinte. Resta, assim, demonstradas as inconsistências na apuração
do resultado líquido do exercício de 2012, não sendo, portanto, possível apurar o Lucro
Real utilizando a escrituração incompleta apresentada pelo contribuinte.
Já para 2013, a opção pelo lucro presumido informada na DIPJ 2014 foi mantida.
Mesmo inexistindo o pagamento referente ao IRPJ - Lucro Presumido, a declaração foi
devidamente preenchida, sendo informada as receitas trimestrais em valores equivalentes
aos apurados pela fiscalização e com correspondente discriminação de receita em venda e
serviço.
A seguir apresentamos as receitas dos quatro trimestres de 2012 e 1o e 2o trimestre de
2013, que foram apuradas no presente procedimento fiscal, e as receitas informadas pelo
contribuinte nas DIPJ 2013 e 2014.

Uma vez identificada a impossibilidade de o contribuinte apurar o IRPJ e a CSLL pelo
Lucro Presumido no ano 2012, restou a opção pelo Lucro Real, o qual o obriga à
apresentação, quando intimado, dos Livros Diário e Razão.
(...)
Contudo, mesmo o contribuinte tendo ciência das implicações legais da falta de
apresentação de qualquer desses livros requestados, forneceu apenas o Livro Diário de
2012 (já entregue em resposta ao TIPF dada em 11/02/2014) e dos 1o e 2o Trimestres de
2013.
Diante da não apresentação completa da escrita contábil e fiscal para o ano 2012, e de
outros argumentos aqui já relatados, a fiscalização ficou impossibilitada de verificar a
exatidão da apuração do Lucro Real do contribuinte naquele ano. Portanto, aplicou-se o
art. 47 da Lei n° 8.981/95, já de ciência do fiscalizado, com consequente arbitramento do
lucro para o 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2012.
No que diz respeito ao Regime de Apuração das Receitas, foi informado na DIPJ 2013
(ano-calendário 2012) e na DIPJ 2014 (ano-calendário 2013), respectivamente, como
"Não Marcado" e "Competência". Para o ano 2012, a apuração do lucro se dará de forma
arbitrada utilizando as receitas conhecidas pelas notas fiscais. Para 2013, a apuração foi
feita pela sistemática do lucro presumido, adotando-se o regime de competência,
conforme informado na DIPJ 2014.
Dessa forma, estabelecidas as bases de apuração do lucro para o ano- calendário 2012 e
1o semestre de 2013, respectivamente em Arbitrado e Presumido, e identificados o regime
de apuração das receitas desses períodos, passamos a descrever as infrações apuradas no
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721489/2014-41

procedimento fiscal, tendo como base as Notas Fiscais (de Serviços prestados e de
Mercadorias vendidas), baseadas em Blocos de Notas de Serviços, Notas Fiscais de
Serviços Eletrônicas (NFS-e) e Notas Fiscais Eletrônicas.
Assim, por falta de informações suficientes para verificação do lucro real, a
receita do ano-calendário de 2012 foi arbitrada, mantida a apuração pelo lucro presumido no
ano-calendário de 2013, pois havia informações suficientes nesse período. As infrações indicadas
dizem respeito à omissão de receita, por ausência e insuficiência de recolhimentos, além de
omissão na entrega de DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais).
Foi aplicada multa de ofício qualificada, no patamar de 150%, em razão da
alegação de fraude, simulação e conluio, exclusivamente em razão da divergência de
informações declaradas e a receita omitida.
A DRJ manteve o lançamento, em decisão assim ementada (e.fls. 1641/1668):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
ATOS QUE DETERMINAM O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO DE
VALIDADE. PRORROGAÇÃO. Os atos que determinam o início do procedimento fiscal
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período e tantas
vezes quantas necessárias, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento
dos trabalhos.
OMISSÃO DE RECEITAS. Verificada omissão de receita, o montante omitido será
computado para determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o
caso, no período de apuração correspondente.
ARBITRAMENTO DE LUCROS. Sujeita-se ao arbitramento de lucros o contribuinte que,
validamente intimado, deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. O percentual da multa de ofício será duplicado se
estiverem comprovadas as circunstâncias previstas em lei como caracterizadoras de
infração qualificada.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS. O decidido para o lançamento
de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento
factual e para os quais não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF (e.fls.
1678/1703), em que alega:
a) Não terem sido considerados os princípios da legalidade, finalidade
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, justiça, adequação dos meios
utilizados pelo Poder Público, verdade real, ampla defesa e interesse público;
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721489/2014-41

b) Nulidade da autuação, sob o argumento de que o prazo máximo para a
realização da fiscalização é 120 dias e as prorrogações podem “ocorrer
sucessivas vezes, desde que o prazo máximo de duração dos trabalhos não
extrapole igual período 60 dias”;
c) Impossibilidade do arbitramento do lucro, uma vez que as receitas omitidas
foram identificadas e quantificadas, portanto, não se aplicaria o art. 47 da lei
no 8981/95, devendo-se quantificar o lucro no regime optado pela contribuinte,
no caso, o lucro presumido;
d) Inaplicabilidade da multa qualificada, porquanto não comprovada conduta que
represente fraude ou simulação, tendo a autuação tratado de dolo em tese,
ausente a motivação do ato, o que acarreta cerceamento ao direito de defesa;
e) Ilegalidade da negativa do pedido para produção posterior de provas, fato que
seria contrário à busca da verdade material.
Por fim, a recorrente requesta: Em não se convencendo da nulidade suscitada, o
que se admite apenas por cautela, requer que os efeitos fiscais decorrentes da omissão de
receitas sejam submetidos ao regime de apuração do lucro presumido; seja a multa agravada
reduzida pela ausência de pressupostos para a sua manutenção; e ainda, sejam deduzidos dos
impostos apurados todas as contribuições retidas por entes públicos, devendo, acaso não
estejam convencidos dos recolhimentos, carrear aos autos as provas constantes dos sistemas de
registro da Receita Federal e/ou chamar ao processo aqueles que efetuaram os pagamentos e
responsáveis solidários pelo recolhimento do tributo, a teor do que dispõe o artigo 128 do CTN,
sob pena de responsabilização funcional dos Auditores Fiscais que não cumpriram o que
determina a lei, exigindo o tributo de quem sabidamente era responsável pelo seu recolhimento,
medidas estas de Direito e de Justiça!
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
Antes de adentrar ao meritum causae, importa analisar a nulidade suscitada pela
recorrente.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO
A parte traz arrazoado sobre o pretenso excesso de prazo da fiscalização, a
pretexto de que as prorrogações não poderiam extrapolar 60 dias, sob pena de nulidade,
invocando a aplicação do art. 7o, § 1o e 2o, do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721489/2014-41

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito
passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo
prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro
ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Note-se que tal limite refere-se à espontaneidade tributária para fins de pagamento
de tributos e não invalida os prazos de fiscalização.
Não há no recurso a indicação de que as prorrogações desatenderam aos prazos
previstos no Decreto 70.235/72 ou da Portaria RFB 6.478/2017, que preveem prazo geral de 120
dias para a execução do procedimento fiscal, com prorrogações sucessivas de 60 dias, levando-se
em consideração a realização de atos processuais que indiquem o prosseguimento do trabalho.
A parte controverte o assunto de forma genérica, sem indicar em que datas
específicas teria ocorrido o alegado excesso de prazo. Limita-se a trazer argumentos sobre a
teoria das nulidades, com apontamentos doutrinários. Naquilo que realmente importa para
verificar se houve a nulidade decorrente da contagem dos prazos, suscitou que:
Com base no exposto, a Recorrente requer, sejam apreciadas as alegações de nulidade
suscitadas na Impugnação, para que seja anulado o aludido AI, bem assim todos os seus
consectários.
Consiste aqui em dar a interpretação que o legislador ordinário pretendeu ao fixar o prazo
máximo para a fiscalização ser realizada: 120 dias. A respeito da prorrogação sucessiva,
elas podem ocorrer sucessivas vezes, desde que o prazo máximo de duração dos trabalhos
não extrapolem igual período (60 dias).
Trata-se de argumentação genérica que não modifica em nada a contagem do
prazo de fiscalização, que ocorreu dentro dos ditames legais, portanto, deve ser afastada. Pelos
mesmos motivos, o esforço da parte em escrever arrazoado acadêmico não altera os prazos da
fiscalização.
Afasta-se, assim, a nulidade suscitada.
NULIDADES GENÉRICAS
Em diversas outras partes do Recurso Voluntário, vê-se considerações genéricas
sobre princípios que a parte entende terem sido desatendidos, como legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, justiça, adequação dos meios utilizados pelo Poder
Público, verdade real, ampla defesa e interesse público.
São todos princípios e normas aplicados pelo CARF, em seus diversos
precedentes, porém, não há no recurso indicação objetiva de seu eventual descumprimento.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721489/2014-41

Observe-se o que a parte pretende controverter em relação aos mesmos, ao criticar a decisão
recorrida:
Com efeito, desconsiderou citados princípios, pelas seguintes razões:
1. Legalidade: porque visa combater o poder arbitrário do Estado;
2. Finalidade: a norma tem em vista deferir isenção em favor da forma do cumprimento do
ato administrativo, aspecto desconsiderado;
3. Motivação: a decisão se ressente de motivação suficiente, em face da desconsideração
de princípios constitucionais;
4. Razoabilidade: porque ao negar a realização de Diligências, a autoridade administrativa
agiu sem proporcionalidade, justiça e adequação dos meios utilizados pelo Poder Público,
apenas levou em conta critérios irracionais e incoerentes.
5. Verdade real: por não ter sido perseguida pelos dignos julgadores a quo.
6. Ampla defesa: ofendida, por não ter a autoridade julgadora seguido a risca o disposto no
artigo 18 do Decreto 70.235/72.
7. Segurança jurídica: não invalidou o ato que é flagrante ofensa a princípios
constitucionais;
8. Interesse público: não praticou atos em prol da melhor satisfação dos interesses
públicos, mas na verdade, para satisfazer interesses subalternos, configurando o desvio de
poder.
Muitos desses pontos estão claramente vinculados ao mérito, mas a maior parte
deles é repetida ao longo do recurso de forma genérica, sem conexão com os fatos trazidos nos
autos de infração.
Tais argumentos tendem a sugerir – ainda que a parte expressamente não indique
como um ponto específico do recurso – ter ocorrido nulidade por cerceamento de defesa ou
ausência de motivação da decisão da DRJ.
Assim, deve-se registrar que a decisão recorrida julgou todos os pontos da
impugnação da parte, motivando as razões de decidir em relação a todos os pontos impugnados.
Da mesma forma, inexistiu cerceamento à defesa da contribuinte, porquanto os
autos de infração terem trazido todos os elementos à constituição dos créditos tributários
lançados.
Ademais, as nulidades relacionadas ao processo administrativo fiscal decorrem
das hipóteses do art. 59 do Decreto 70.235/72, não evidenciadas no caso concreto.
Não há nos autos nenhum sinal de abuso, perseguição ou excesso por parte do
trabalho de fiscalização que justifique a arguição de nulidade por pretenso cerceamento à ampla
defesa, devendo-se afastar a pretensão da recorrente no tocante às preliminares de mérito.
Os argumentos trazidos pela recorrente são retóricos, sem indicação de qualquer
elemento fático que comprove excessos que inviabilizem a regularidade do lançamento, havendo
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721489/2014-41

a administração tributária realizado seu mister e oportunizado, por sucessivas vezes, diversas
prorrogações de prazos para a apresentação de documentos e explicações.
O caso dos autos revela que a autoridade administrativa realizou o exercício do
pode de polícia de forma regular, havendo respeitado o amplo direito de defesa da contribuinte e
observados os requisitos legais que obrigam o agende público a constituir o crédito tributário
sempre que houver fundamentos para tanto.
Tal ato administrativo não é uma mera faculdade, mas um dever que impõe à
administração tributária realizar seu mister fiscalizatório e lançar o crédito de forma vinculante e
obrigatória, nos termos da lei, sob pena de responsabilidade funcional do agente. Aliás, este é o
expresso comando do parágrafo único do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
Assim, considerando que os agentes administrativos realizaram a fiscalização nos
termos do que impõe a lei, não há como aceitar os argumento genéricos da contribuinte,
afastando-se a respectiva nulidade.
MÉRITO
ARBITRAMENTO DO LUCRO
O lançamento foi realizado mediante arbitramento do lucro da pessoa jurídica
apenas em relação ao ano-calendário de 2012, porquanto a administração tributária entender que
sua escrituração continha omissões e não era possível apurar o lucro real. Assim, aplicou-se
objetivamente o dispositivo da Lei 8.981/95, que assim dispõe:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
...
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude
ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
(...)
b) determinar o lucro real.
Note-se que se trata de comando legal destinado às circunstâncias em que a
escrituração do sujeito passivo revele vícios, erros ou deficiências que impeçam a administração
tributária de verificar o lucro real da atividade.
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721489/2014-41

Em relação ao ano-calendário de 2012, a administração tributária anexou a
Demonstração de Resultado do período, extraída das folhas 186 e 187 do Livro Diário com cor-
respondentes valores de contas apuradas por meio dos arquivos magnéticos, as quais também
não foram detalhadas pelo contribuinte. Restam, assim, demonstradas as inconsistências na
apuração do resultado líquido do exercício de 2012, não sendo, portanto, possível apurar o
Lucro Real utilizando a escrituração incompleta apresentada pelo contribuinte. Já para 2013, a
opção pelo lucro presumido informada na DIPJ 2014 foi mantida. Mesmo inexistindo o
pagamento referente ao IRPJ - Lucro Presumido, a declaração foi devidamente preenchida,
sendo informada as receitas trimestrais em valores equivalentes aos apurados pela fiscalização
e com correspondente discriminação de receita em venda e serviço.
É dizer: o arbitramento era plenamente justificado, ante a falta de informações da
contribuinte, tendo seguido os comandos legais, sem qualquer oposição da mesma no que se
refere ao cômputo do imposto a pagar.
O que a parte controverte no Recurso Voluntário é unicamente a impossibilidade
do arbitramento do lucro, uma vez que as receitas omitidas foram identificadas e quantificadas,
portanto, não se aplicaria o art. 47 da lei no 8981/95, devendo-se quantificar o lucro no regime
optado pela contribuinte, no caso, o lucro presumido.
Tal argumento deve ser afastado, porquanto as informações requestadas à
contribuinte para que tal providência fosse tomada nunca foram atendidas, em relação ao ano-
calendário de 2012.
Não sendo possível calcular o lucro tributável no período pela insuficiência de
informações e pelo descumprimento da obrigação legal em apresentar as informações solicitadas,
o arbitramento do lucro é a medida a ser adotada, conforme expressamente determina a Lei
8.981/95.
Registre-se que a administração tributária teve o cuidado de separar tal situação
daquela a que se refere o ano-calendário de 2013, onde a escrituração foi apresentada, tendo
lançado apenas o valor da receita omitida, com base no lucro presumido.
Assim, não há razões para desconstituir as autuações, porque a apuração do lucro
tributável mediante arbitramento (em 2012) e pelo regime do lucro presumido (em 2013) está
inteiramente de acordo com o comando da legislação, assim como a omissão de receita não foi
sequer contestada pela parte no que tange às infrações apontadas nos autos de infração.
MULTA QUALIFICADA
A recorrente controverte a qualificação da multa de ofício, por entender que o
caso em análise não comporta os requisitos legais para tal providência.
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721489/2014-41

O § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 estabelece que o percentual de multa de ofício
(75%) será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72, e 73 da Lei no 4.502/64, os quais
remetem às circunstâncias que denotem sonegação, fraude ou conluio.
A qualificação da multa revela-se adequada quando a administração tributária se
desincumbe do ônus de demonstrar, a desdúvidas, ter o sujeito passivo utilizado,
conscientemente, de mecanismos ou instrumentos que intencionalmente ocultem fatos jurídicos
que geram o dever de pagar tributo. A intenção de ocultação do fato gerador da obrigação
tributária se revela durante a regular instrução processual, por meio da qual se permita atribuir ao
sujeito passivo a prática de ato contrário à lei, sob a pecha da existência de motivação que
justifique a atribuição das qualificadoras de dolo, fraude ou conluio a que aludem os arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64.
Autoriza-se a qualificação da multa de ofício quando há nos autos a comprovação
do ilícito através de prova que demonstre ter a contribuinte consciência da inadequação dos
meios que pratica na operacionalização de seus pagamentos. Tal ônus pertence à administração
tributária, sob pena de não se comprovar a intenção, que é o elemento cerne do suporte fático da
norma jurídica infracional.
A qualificação da penalidade é resultado da evidenciação de uma intenção
deliberada que demonstre desvio da conduta normalmente esperada, devendo serem sólidos os
elementos de prova que evidenciem o intuito de omitir o pagamento do tributo. Os autos não
revelam tais circunstâncias nem indicam o pleno conhecimento do equívoco fiscal
operacionalizado pela empresa.
Nesse particular, o TVF foi lacônico e não controverteu elementos adicionais
relacionados ao dolo, simulação ou conluio, limitando-se a citar o § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/96. Não indicou, sequer, qual o tipo infracional específico que justificasse a qualificação
da penalidade.
Penso inexistir fundamento que autorize a qualificação da multa de ofício, pois
não está demonstrada a intenção adicional da parte no sentido de obter proveito indevido. O
elemento de prova quanto à intenção deve ser controvertido pela administração tributária, que
não pode confundir a omissão de receita com a própria qualificação da multa.
Aplica-se, assim, a Súmula CARF no 25, com efeito vinculante, e, por
fundamentos semelhantes, a inteligência das Súmulas CARF no 14 e 96, a saber:
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (aprovada pelo Pleno em 08/12/2009 -
vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)
Súmula CARF no 14 (aprovada pelo Pleno em 2006)
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721489/2014-41

Súmula CARF no 96 (aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013)
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
Cite-se precedente deste Colegiado sobre a matéria:
MULTA QUALIFICADA DE 150%. REQUISITOS. Para aplicação da
multa qualificada de 150% exige-se conduta caracterizada por sonegação ou
fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a qualifique como
evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser provada, e não
presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos
inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além
disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto
de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa. (Acórdão
no 1201-005.127 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 19 de agosto de 2021, Rel. Cons. Efigenio de Freitas
Junior)
Assim, afasto a qualificação da multa de ofício, que deve ser mantida no patamar
de 75%.
PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS
A recorrente suscita que o procedimento seria ilegal porque não lhe foi permitido
produzir provas posteriores ao lançamento.
Tal alegação é inócua ante a processualística administrativa tributária, pois o
cumprimento do ônus probatório é matéria que não depende de autorização. Caberia à
interessada apresentar os elementos de prova que entendesse necessários para contradizer o
mérito do lançamento, mas preferiu se limitar a fazer pedido genérico em sua impugnação, que
consistia em protestar “pela posterior juntada de todas as provas admitidas em direito, sem
renúncia, sem exceção, em especial, aquelas em poder de terceiros e que não puderam ser
aprestadas com esta impugnação”.
Que provas seriam essas? A parte nunca disse nem juntou ao processo, portanto,
não há porque invalidar o procedimento se o argumento é meramente retórico.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em
instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas
alegações determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade
de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721489/2014-41

De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como
forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade
materialmente demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem
a realização dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2odo citado dispositivo estatui,
categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias”.
Este Colegiado sempre busca a verdade material, que não é apenas um direito do
contribuinte, mas uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores do processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da
constituição do crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e
exigibilidade que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código
Tributário Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto
o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito
Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras
processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis,
deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não
sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo
que devido é aquele processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que
se destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de
formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de
interesses no qual estão envolvidas” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo
tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos
após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte
aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO,
Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721489/2014-41

do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as
provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir
suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual
anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ALEGAÇÕES RECURSAIS
GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA
DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E
SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO
DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do
formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal
genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se
demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais precisam conter os pontos de
discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada,
devendo haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da
decisão infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas conclusões,
acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade
pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo adequado, redunda no
não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo
do direito de recorrer. (Acórdão no 2202005.055 - 2a Câmara/2a Turma Ordinária/ 2a Seção – Sessão de
14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO
TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR
FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito
do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no
recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade ou impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado
quando se destina a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235,
não se cogitando de preclusão. (Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721489/2014-41

(...)
PROVAS.
VERDADE
MATERIAL.
APRESENTAÇÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do princípio da verdade
material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos autos posteriormente à análise do
processo pela autoridade de primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no julgamento do
Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no 14098.000308/2009-74, em sessão de
06/04/2017, veja-se: RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de documentos
posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 - 1a Seção / 2a TE - Sessão de 8
de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO.
APÓS
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a
prova documental deverá ser apresentada juntamente à impugnação do contribuinte, não impedindo,
porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em
observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo
quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira instância e contemplada pelo Acórdão
recorrido.
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente com as razões de defesa
e foram por ela controvertidas na instância singular, porém, deixou-se de analisá-los anteriormente pela
inércia do próprio contribuinte em apresentar os elementos ora acostados. Não obstante, pelos argumentos
indicados e precedentes do colegiado, não há óbice para a consideração jurídica dos anexos recursais, em
prestígio à ampla defesa e proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a preclusão consumativa e
acolho o pleito da recorrente para acatar a análise dos documentos juntados extemporaneamente.
(Acórdão no 1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
Note-se que este Colegiado pauta seus julgamentos em razão do formalismo
moderado e da busca à verdade material, mas o ônus probatório pertence às partes. Não há como
permitir que a mera retórica argumentativa pretenda invalidar o lançamento quanto a parte deixa
de atender o comando legal e não junte ao processo os documentos que alega possuir.
Assim, afasto o argumento de ilegalidade do procedimento, porque a recorrente
jamais apresentou as provas que entende relevantes ao deslinde favorável da questão.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para exonerar a
qualificação da multa de ofício, a qual deve ser exigida no percentual de (75%).
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.916 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.721489/2014-41

Fl. 1731
DF CARF MF
Original